Tribunal: TJSP
Processo: 2211829-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada em conta corrente da empresa executada, por intermédio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha" – Insurgência da executada – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e efetividade da

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada em conta corrente da empresa executada, por intermédio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha" – Insurgência da executada – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – Inexistência de previsão legal de impenhorabilidade de valores destinados ao pagamento de tributos e despesas básicas para o exercício das atividades empresariais – Ausência de demonstração de eventual paralisação ou redução das atividades da empresa executada – Não comprovação de que os pagamentos dos salários dos funcionários e das demais despesas são obrigatoriamente efetuados apenas através da conta corrente em que o bloqueio foi realizado, considerando a existência de outras contas bancárias de titularidade da executada – Diante da alegação de que a penhora impugnada é excessivamente onerosa, incumbia à executada indicar meios eficazes e menos onerosos, o que não o fez – Ativos financeiros localizados em conta corrente da pessoa jurídica que não se inserem no rol taxativo dos incisos do art. 833 do CPC, hipótese na qual poderia ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores mantidos na conta da executada – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.